Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708235-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GILBERTO LIMA JUNIOR AGRAVADO: NATHALIA MONICI LIMA DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Gilberto Lima Júnior contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID no 44510751, págs. 1-3). 2. O embargante, em suma, destaca que a decisão apreciou a questão inerente à impenhorabilidade dos valores localizados via SISBAJUD, mas deixou de se manifestar quanto à penhora dos direitos sobre o veículo registrado em seu nome, localizado no sistema RENAJUD. 3. Explica que se faz necessária a retirada da restrição de circulação imposta no veículo, para que permaneça apenas a impossibilidade de realização da transferência de propriedade perante o órgão executivo de trânsito. 4. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e viabilizar a análise da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento. 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. De fato, não foi apreciado o pedido de desbloqueio do veículo, apesar de a decisão proferida na origem ter se manifestado quanto à possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem (ID no 149866322, pág. 2). 10. Nos termos do art. 835, inciso XII do CPC, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também admite a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículos objeto de alienação fiduciária: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. ANUÊNCIA DESNECESSÁRIA. 1.Verifica-se inadequada a ordem de remoção do veículo, uma vez que a penhora não recai sobre o bem em si, mas sobre os direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente. Dessa forma, a manutenção da ordem implicaria na perda da propriedade resolúvel sobre bem e, principalmente, da garantia do financiamento que proporcionou a aquisição do automóvel, objeto da constrição impugnada pelos agravantes. 2.Deve-se resguardar o direito de garantia não só do credor fiduciário, mas também dos recorrentes, o que impossibilita a transferência do bem para a esfera patrimonial de terceiros, conforme tem decidido este Eg. Tribunal de Justiça. 3. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que não é necessária a anuência do credor fiduciário para viabilizar a penhora sobre os direitos do devedor fiduciante. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1402940, 07336205820218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 11. A manutenção da penhora impedirá que a instituição financeira expeça carta de quitação ao devedor/agravante, inviabilizando a sua alienação a terceiro. Já a restrição de circulação decorre do poder geral de cautela e tem o intuito de preservar as condições gerais do automóvel, enquanto sobre ele consta a ordem de constrição. 12. A medida também tem o propósito de garantir a utilidade do processo, além de prezar pela celeridade, economia e efetividade da prestação jurisdicional. 13. Portanto, não há justo motivo para a retirada da restrição de circulação, com a manutenção apenas da impossibilidade de transferência de propriedade, pois eventual dano ao bem, decorrente do uso, causaria prejuízo à credora. DISPOSITIVO 14. Conheço e dou provimento aos embargos de declaração opostos para indeferir a antecipação de tutela recursal no que tange à impugnação à penhora sobre os direitos aquisitos do veículo registrado em nome do embargante, localizado via RENAJUD. 15. Integro estas razões de fato e de direito à decisão de ID no 44510751, págs. 1-3, ratificando todos os seus termos. 16. Comunique-se à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO